Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708280-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: VALMIR FLORENCIO TOLEDO BIDU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Remessa Necessária em face da r. sentença (ID 50329764) que, em sede de mandado de segurança impetrado por Florêncio Toledo Bidu contra ato do Diretor do Núcleo de Aposentadorias e Pensões – NUAPP e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora “que conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito postulado pelo impetrante, referente ao n. 00113-00006627/2021-49, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha sido finalizado, no prazo de 30 (trinta dias), contados a partir da intimação, pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento”, confirmando, ainda, a liminar deferida (ID 50329481). Nesse contexto, tendo em vista que o objeto do writ se limita à determinação de análise do processo administrativo, faz-se necessário ouvir a parte Impetrada sobre o cumprimento das determinações contidas na liminar deferida e na sentença que confirmou aquela medida. Assim, intimem-se as autoridades coatoras para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, se houve o cumprimento da ordem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator